Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0700590-61.2023.8.07.0000 DESPACHO Incumbe a agravante oferecer suas razões, bem assim a instrução adequada, no momento da interposição do recurso (art. 1.016 do CPC). No caso, apenas foram apresentados a guia e comprovante de pagamento do preparo, bem como diversos documentos probatórios, mas ausente a petição inicial do agravo de instrumento, como certificado inclusive pela laboriosa Secretaria (id . 42675766). Apenas no dia seguinte ao recurso interposto é que vieram as razões recursais (id. 42680663). Assim, em observância a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, do CPC, à agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar a juntada da petição inicial do agravo de instrumento nos termos acima, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator